Tribunal: TJBA
Processo: 8055377-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055377-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA BRITO BRAZ e outros

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS APENAS EM PROVA OBJETIVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidatas aprovadas na prova objetiva de concurso público para o cargo de Professor do Município de Itaberaba/BA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de suspender contratações temporárias e obter nomeação e posse. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação de aprovação final no certame e na insuficiência de contratações precárias para alcançar a classificação das impetrantes. O pedido de tutela recursal foi igualmente indeferido em segunda instância, sendo mantida a decisão de origem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação apenas na prova objetiva de concurso público, sem homologação e classificação final, configura direito líquido e certo à nomeação; (ii) determinar se a contratação de servidores temporários configura preterição arbitrária apta a justificar a concessão de tutela de urgência para nomeação de candidatas classificadas fora do número de contratações precárias realizadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público constitui ato complexo, que apenas se aperfeiçoa com a homologação do resultado final, sendo inviável reconhecer direito líquido e certo com base exclusiva na aprovação em fase preliminar.

A ausência de comprovação de homologação do certame, lista classificatória definitiva e aprovação na prova de títulos impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão de tutela de urgência em sede mandamental.

A contratação de servidores temporários, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não configura, por si só, preterição arbitrária de candidatos aprovados em concurso público, salvo se demonstrada a existência de vagas reais e permanentes ocupadas de forma indevida, o que não ocorreu no caso concreto.

A desproporção entre o número de contratações temporárias (64) e as classificações das agravantes (230ª e 288ª) afasta a tese de preterição e reforça a ausência de plausibilidade jurídica do direito alegado.

A inexistência de fumus boni iuris obsta a concessão de tutela de urgência, sendo irrelevante a análise do periculum in mora.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8055377-28.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CARLA BRITO BRAZ e NATALI BRITO BRAZ
, e, como agravado, o
MUNICÍPIO DE ITABERABA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicament
e)